Tribunal: CARF
Processo: 11080.903674/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903674/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.421 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA TEDESCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO EM DECISÃO
ANTERIOR.
VINCULAÇÃO
A
NOVA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de créditos que já tenham sido anteriormente
indeferidos pela autoridade competente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.419, de 19 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 11080.903672/2017-07, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de declaração de compensação, onde a ora recorrente
solicitou o reconhecimento de um direito creditório referente ao pagamento indevido de Cofins
(código de receita 5856), feito via DARF e informado em DCTF, para fins de compensação
integral com outros débitos tributários vincendos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903674/2017-98
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903674/2017-98

O Despacho Decisório acostado aos autos, emitido de forma eletrônica, não
homologou a compensação declarada, tendo apresentado como justificativa o fato de que “o
crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores
que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição”.
A ora recorrente apresentou, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade,
onde argumentou:
a)
que a controvérsia instaurada se refere à legitimidade do DARF em questão
para amparar o crédito a ser utilizado nas compensações declaradas;
b)
que embora o crédito pleiteado tenha sido inserido em declaração de
compensação anterior, o débito objeto daquela compensação foi
posteriormente quitado por pagamento, o que o fez retornar ao seu estado de
origem, podendo ser compensado com outros débitos vincendos;
c)
que a quitação do débito informado na declaração de compensação anterior
decorreu de ato espontâneo, sem que tenha havido qualquer despacho
denegatório;
d)
que as obrigações acessórias resultantes do pagamento do débito informado
na declaração de compensação anterior foram tempestivamente informadas
à RFB;
e)
que a legitimidade do crédito está amparada pelos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, sendo vedado à RFB impor unilateralmente limites nesse
sentido; e
f)
que a ausência de multa punitiva no presente caso demonstra que não houve
qualquer fraude relacionada à alegada inexistência do crédito pleiteado.
A DRJ, de forma unânime, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
a)
que, verificando a situação da declaração de compensação em que havia
sido inicialmente pleiteado o crédito relativo ao pagamento indevido da
Cofins, é possível ver que a não homologação se deu sob o fundamento de
“pagamento sem saldo disponível”;
b)
que a ciência da ora recorrente em relação à não homologação da
compensação ocorreu anteriormente à retificação da DCTF;
c)
que a ora recorrente anexou aos autos cópia da DCTF retificadora, na qual
declarou débito apurado de Cofins cumulativa (2172), reduzindo o débito de
Cofins não cumulativa (5856), de modo a originar o presente crédito;
d)
que, na DCTF retificadora, parte do débito de Cofins (2172) é indicada
como sendo quitada por meio de outra declaração de compensação, mas que
essa outra declaração de compensação não contém esse débito;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903674/2017-98

e)
que é possível inferir que a não homologação da DCOMP anterior tenha
decorrido do fato de as informações da DCTF que embasaram o cruzamento
de dados do SCC somente terem sido retificadas após aquela decisão, o que
revela ter sido correto aquele indeferimento;
f)
que, no presente processo, o Despacho Decisório é posterior à retificação da
DCTF que reduziu o débito devido de Cofins (5856), mas o fundamento da
decisão não foi a eventual alocação do DARF ao débito confessado na
DCTF original, mas sim a discussão do mesmo crédito em DCOMP
anterior, cuja análise concluiu por sua inexistência;
g)
que o fundamento da não homologação da DCOMP anterior pode ter sido o
fato de a DCTF original conter débito confessado no valor do DARF de
recolhimento, o que não é o caso da presente compensação;
h)
que, em princípio, também está correta a motivação que fundamentou o
indeferimento do pleito da ora recorrente no Despacho Decisório ora
recorrido;
i)
que o procedimento de retificação da DCTF deve obedecer ao disposto na
IN RFB no 1.110, de 2010, com as alterações promovidas pela IN RFB no
1.177, de 2011, e pela IN RFB no 1.258, de 2012;
j)
que, consoante o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, ainda que a DCTF
não tenha sido retificada, ou tenha sido retificada após a ciência do
despacho decisório, é possível analisar o cabimento do direito creditório,
caso sejam fornecidos os documentos comprobatórios do direito;
k)
que os documentos trazidos pela recorrente ao processo (cópia da DCTF
retificadora, cópia da Decisão recorrida e DARF de pagamento) são
insuficientes para comprovar o seu direito;
l)
que os documentos comprobatórios deveriam ter sido apresentados
concomitantemente à apresentação da manifestação de inconformidade,
conforme estabelecido no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972;
m)
que a alegação de que teria havido o recolhimento do débito declarado na
DCOMP anterior, que não foi homologada, em nada muda o entendimento a
respeito da ausência de comprovação quanto à legitimidade do crédito
pleiteado;
n)
que a ora recorrente não comprovou fazer jus ao crédito pleiteado no
presente processo; e
o)
que a comprovação do crédito alegado em pedidos de restituição ou
compensação deve ser apresentada junto com a manifestação de
inconformidade interposta contra seu eventual indeferimento, uma vez que o
ônus probatório, nesses casos, pertence ao requerente;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903674/2017-98

Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
aduzindo, em síntese:
a)
que a DRJ desconsiderou o fato de que a primeira DCOMP onde havia sido
pleiteado o crédito logrou-se ineficaz pela própria recorrente, que promoveu
a liquidação do débito objeto de compensação previamente à averiguação de
sua legitimidade, certeza e liquidez;
b)
que a extinção do débito, pelo pagamento, contido na primeira DCOMP,
previamente à sua análise, desencadeia a sua extinção, haja vista tratar-se de
mera obrigação acessória;
c)
que o cerne da contenda repousa na extinção do débito pela modalidade
pagamento, e que a retificação ou manutenção do débito contida na DCTF é
circunstância que se vincula, inexoravelmente, a matéria que trata das
obrigações acessórias, suscetível a modificação por parte da recorrente;
d)
que a posição de que a DCTF não poderia ser retificada após o despacho
decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, estou
absolutamente pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit no 2, de
2015, que estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação, e
reconheceu expressamente a possibilidade de sua retificação após a
notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP;
e)
que a obrigação principal – a exação decorrente da relação jurídica tributária
subsumida ao fato, não se altera por retificação;
f)
que se o Despacho Decisório discutido no presente processo é posterior à
retificação da DCTF, como afirmou a DRJ, era mais do que sabido que a
recorrente havia por ter extinto o débito contido na DCOMP anterior, tendo
o crédito retornado a sua natureza de suscetível a futuras compensações;
g)
que a existência do crédito é por demais evidente quando se colacionou
cópia do DARF que extinguiu os débitos na DCOMP anterior, assim como
cópia da DCTF retificadora, que prova o erro nas informações prestadas
anteriormente;
h)
que a RFB nega, sem respaldo legal, reconhecer a extinção do débito
tributário contido na DCOMP anterior para que possa reconhecer o crédito
nela contido, haja vista pautar seus argumentos somente na obrigação
acessória – DCTF, mesmo tendo o aparato para validá-lo por meio da DIPJ,
DARF recolhido;
i)
que é crucial a observância da redação contida nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996;
j)
que fez prova da legitimidade do crédito pleiteado ao juntar o DARF
recolhido, relativo à DCOMP anterior, e a DCTF retificadora, que comprova
a extinção do débito na DCOMP anterior;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903674/2017-98

k)
que é direito da recorrente enviar e retificar as obrigações acessórias
(DCTF) dentro do prazo prescricional quando necessário;
l)
que se deve buscar sempre a verdade material; e
m)
que os documentos comprobatórios foram fornecidos, e que resta aos
julgadores aplicar verdade material, eis que o crédito é inquestionável.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do eventos ocorridos
De forma bem resumida, o que se depreende da leitura do processo é que
houve uma série de eventos ocorridos antes da Decisão que não
homologou a compensação declarada que se encontra aqui em discussão,
os quais, cumprindo uma ordem cronológica, são a seguir apresentados:
1.
A recorrente recolheu um DARF para pagamento de um débito da
Cofins confessado em DCTF;
2.
Entendendo ter errado em relação ao débito confessado em DCTF, a
recorrente apresentou declaração de compensação, solicitando como crédito o
valor da Cofins que teria sido recolhido a maior;
3.
A declaração de compensação foi analisada de forma eletrônica, não
tendo sido homologada sob o fundamento de “Pagamento sem Saldo
Disponível”;
4.
Após a ciência da decisão que não homologou a declaração de
compensação, a recorrente extinguiu o débito relativo a essa DCOMP por meio
da modalidade de pagamento e, depois, retificou a DCTF, declarando débito
apurado de Cofins cumulativa (2172) e reduzindo o débito de Cofins não
cumulativa (5856), o que teria reduzido o débito da Cofins e, por consequência,
originado o presente crédito;
5.
Na DCTF retificadora, parte do débito da Cofins é indicada como tendo
sido quitada por meio de outra DCOMP, mas, segundo a DRJ, essa outra
DCOMP não contém esse débito;
6.
A recorrente apresentou nova declaração de compensação, solicitando o
crédito relativo ao DARF que teria sido utilizado para o pagamento da Cofins,
cujo débito teria sido reduzido com a retificação da DCTF; e
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903674/2017-98

7.
A nova declaração de compensação, analisada de forma eletrônica,
também não foi homologada, dessa vez sob o fundamento de que “O crédito
associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição”.
Das razões recursais
Quanto aos argumentos trazidos na peça recursal, a recorrente defende
que, como extinguiu o débito vinculado à primeira declaração de
compensação por meio de pagamento, o crédito lá solicitado estaria
disponível para a compensação com outros débitos vincendos.
Reclama que a DRJ desconsiderou o fato de que a primeira DCOMP
onde havia sido pleiteado o crédito logrou-se ineficaz pela própria
recorrente, que promoveu a liquidação do débito objeto de compensação
previamente à averiguação de sua legitimidade, certeza e liquidez, bem
como desconsiderou o fato de que a extinção do débito, pelo pagamento,
contido na primeira DCOMP, previamente à sua análise, desencadeia a
sua extinção, haja vista tratar-se de mera obrigação acessória.
Argumenta que a posição adotada pela DRJ de que a DCTF não poderia
ser retificada após o despacho decisório encontra-se superada após o
Parecer Normativo COSIT no 2, de 2015, que estabeleceu unicamente a
restrição temporal para essa retificação, e reconheceu expressamente a
possibilidade de retificação após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP.
Contradiz a DRJ dizendo que, se o Despacho Decisório é posterior à
retificação da DCTF (obrigação acessória), era mais do que sabido que a
recorrente havia por ter extinto o débito contido na DCOMP anterior, de
tal forma que o crédito lá pleiteado teria retornado à sua natureza de
suscetível a futuras compensações, sendo a existência do crédito por
demais evidente quando se colacionou cópia do DARF que extinguiu os
débitos naquela DCOMP, assim como cópia da DCTF retificadora, que
prova o erro nas informações prestadas anteriormente.
Por fim, pede a aplicação da verdade material.
Mas não tem razão a recorrente.
Primeiro, porque o pagamento do débito vinculado à primeira declaração
de compensação não torna o crédito lá pleiteado disponível para a
compensação com outros débitos vincendos, como quer fazer crer a
recorrente. Pelo contrário, a legislação expressamente veda a
compensação de créditos já indeferidos pela autoridade competente:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. ..............................
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903674/2017-98

..............................
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
..............................
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que
o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
..............................
IN RFB no 900, de 2008 - vigente à época dos fatos
Art. 34. ..............................
..............................
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
..............................
XIII - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
..............................
E, no caso aqui discutido, houve um indeferimento do crédito pleiteado
na primeira declaração de compensação, que resultou no Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada.
Segundo, porque não é verdade que a recorrente tenha promovido a
liquidação do débito objeto da primeira compensação previamente à
averiguação de sua legitimidade, certeza e liquidez. Do Acórdão
recorrido é possível extrair que a quitação do débito ocorreu após a
ciência do Despacho Decisório que não homologou a compensação, de
tal forma que não há que se falar em extinção da DCOMP, como sugere a
recorrente.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.421 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903674/2017-98

Aliás, diante do não reconhecimento do crédito na primeira DCOMP,
caberia à recorrente, caso estivesse irresignada, ter apresentado a
competente Manifestação de Inconformidade. Não o fazendo, e quitando
o débito lá vinculado, a recorrente acabou por aceitar o desfecho
produzido pelo Despacho Decisório, não cabendo a rediscussão do
direito creditório em outra declaração de compensação.
Por isso caem no vazio os demais argumentos trazidos pela recorrente,
inclusive aquele de que é possível a retificação da DCTF após prolatado
o Despacho Decisório. Por mais que isso seja verdade, o fator limitante
no presente processo acaba sendo a impossibilidade de se compensar um
crédito que já tenha sido anteriormente indeferido pela autoridade
competente.
E esse é exatamente o fundamento do Despacho Decisório que não
homologou a compensação que aqui se discute. Eis a sua literalidade:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Original